Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-40.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO GENITOR JUNTADO COM A INICIAL. PRESUNÇÃO DE VÍNCULO DOMICILIAR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ADICIONAL. DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO SUFICIENTE PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO CABE À PARTE ADVERSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC c/c art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70926810). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta inépcia da petição inicial, foi indevida, pois se fundamentou exclusivamente na ausência de comprovante de endereço em seu nome. Sustenta que tal exigência não encontra respaldo na legislação processual civil, a qual, nos termos do art. 319, II, do CPC, requer apenas a indicação do domicílio e da residência das partes, sem impor a juntada de documento comprobatório. Assim, argumenta que o juízo, ao criar requisito não previsto em lei para o regular ajuizamento da ação, atuou como legislador. Diante disso, pede a desconstituição da sentença para regular seguimento do feito.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a sentença está devidamente fundamentada e não merece reforma, uma vez que a petição inicial carecia dos pressupostos mínimos exigidos para o regular processamento. Sustenta que o fato de o processo tramitar eletronicamente não afasta a necessidade de juntada de documentação idônea, e que o recorrente, inclusive em sede recursal, não apresentou qualquer comprovante que atestasse a validade ou a viabilidade da assinatura eletrônica utilizada, mantendo-se, assim, a inaptidão da inicial.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se, caso, a ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, à luz do art. 319, II, do CPC.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 2o da Lei n. 9.099/95 que o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.
7. O art. 319, II, do CPC exige que a petição inicial contenha a indicação do domicílio e da residência da parte autora, sem impor, contudo, a obrigatoriedade de juntada de documento comprobatório. Já o art. 320 do mesmo diploma autoriza o juiz a determinar a apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação, o que deve ser interpretado de forma razoável e proporcional.
8. No caso, a petição inicial foi instruída com comprovante de residência (conta de eletricidade) em nome do pai da parte autora, o que, por si só, indica vínculo familiar com o endereço declarado, sobretudo à luz dos princípios da informalidade e da simplicidade que regem os Juizados Especiais.
9. A Resolução CNJ no 159/2024, embora reforce a importância da identificação precisa das partes, não autoriza a imposição de requisitos excessivos e desproporcionais que inviabilizem o acesso à justiça por motivos formais. A conta de luz em nome de ascendente consanguíneo direto, se não infirmada por outro elemento, é apta a comprovar o domicílio informado.
10. Mutatis mutandis, há precedente da 1a Turma Recursal do TJDFT no sentido de que a ausência de comprovante de endereço não implica, por si só, inépcia da petição inicial. Reconheceu-se, ainda, que a parte autora havia informado seu domicílio na qualificação profissional e na procuração, e que, para fins de fixação da competência territorial, caberia à parte adversa demonstrar fato modificativo, conforme o ônus previsto no art. 373, II, do CPC: "III. A carteira de trabalho (ID 34247207) é documento de identidade profissional, nos termos do artigo 13 da CLT. Ainda, o artigo 2o, II da Lei no 12.037/2009 estabelece que a carteira de trabalho é documento suficiente para atestar a identificação civil. Ademais, não se constata no ordenamento jurídico a obrigatoriedade de juntada do comprovante de endereço, que serve apenas para fixar a competência, o que será apreciado adiante. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. IV. Quanto à preliminar de incompetência territorial do juízo por ausência do comprovante de endereço, destaca-se que a parte autora informou na sua qualificação profissional e na procuração o seu endereço no “Paranoá”, sendo que caberia à parte que impugna a declaração comprovar que a parte autora não reside naquele local para a pretensão de modificação da competência, conforme ônus da prova exposto no artigo 373, II do CPC. Assim, ausente a demonstração de fato modificativo, prorroga-se a competência inicialmente fixada, conforme art. 4o, III da Lei no 9.099/1995. Preliminar de incompetência territorial do juízo rejeitada." (Acórdão 1425840, 0703051-50.2021.8.07.0008, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Relator(a) Designado(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no DJe: 11/07/2022.)
11. A extinção do processo sem resolução do mérito, no caso, revela-se precipitada e desarrazoada. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 319, II, e 320. Lei n. 9.099/95, art. 2o.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1425840, 0703051-50.2021.8.07.0008, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Relator(a) Designado(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no DJe: 11/07/2022